Tribunal: TJDFT
Processo: 0736806-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736806-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, CARLOS ALBERTO VIEIRA DE ANDRADE, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0701277-18.2022.8.07.0018 requerido em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do executado para extinguir o feito. O recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, devido ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Indeferido o benefício, determinou-se o recolhimento do preparo (ID 40983462). Apesar de intimado, o agravante não cumpriu o que fora determinado (certidão, ID 41446265). É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1]. Por seu turno, a teor do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil[2], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do recurso. Conforme relatado, não foi concedida a gratuidade de justiça ao agravante e este foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo do recurso, o que não ocorreu. Consequentemente, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, pois ausente um dos seus requisitos de admissibilidade. A propósito: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DJE. CHAMAMENTO VÁLIDO. REGULARMENTE CIENTIFICADOS DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO, TEM-SE VÁLIDA A INTIMAÇÃO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Regularmente intimados, por meio de publicação no DJe, os agravantes da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça e da determinação de comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, de recolhimento do preparo recursal, os agravantes recolheram o preparo somente 13 dias após o esgotamento do prazo. 2. Deserção reconhecida. Inércia verificada no recolhimento do preparo após regular intimação pelo DJe para efetuar o pagamento devido. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. 3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes e feita a elas regular intimação por publicação do despacho no DJe, com advertência da necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o decurso in albis do prazo fixado para comprovar o recolhimento do preparo recursal enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia dos agravantes. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1428151, 07266313620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o presente recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO SE CONHECE do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;